Tribunal: TCU
Processo: 006.341/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2870/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.341/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Neves Pardauil (XXX.722.542-XX); Daiana Travassos Alves (XXX.592.702-XX); Fernanda Ferreira de Albuquerque Jasse (XXX.090.112-XX); Joelma Costa Magno (XXX.532.722-XX); Kascilene Santos Penha (XXX.664.602-XX); Leonardo Mendes Araújo (XXX.192.636-XX); Mario da Silva Santos Neto (XXX.284.132-XX); Michelle de Souza Lemos (XXX.639.252-XX); Neirivaldo Cavalcante da Silva (XXX.263.744-XX); Vanessa do Socorro Silva da Costa (XXX.015.462-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Pará. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.